Tribunal: TJES
Processo: 5004358-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004358-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR COELHO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de reserva de cartão consignado e inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência, ao fundamento da validade da contratação digital e do benefício econômico supostamente auferido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência e validade da relação jurídica de cartão de crédito consignado, diante da contratação digital impugnada e da inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário, sem prova da efetiva disponibilização do numerário, ensejam declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo válida a inversão do ônus da prova, o que impõe à instituição financeira demonstrar não apenas a formalidade da contratação, mas a efetiva perfectibilização do negócio jurídico.

4. A mera apresentação de proposta de adesão, registros sistêmicos internos, selfie ou alegada biometria facial, desacompanhados de prova idônea da transferência do numerário ao consumidor, não comprova a existência de relação jurídica válida.

5. A ausência de comprovante de TED, DOC, extrato bancário ou qualquer documento que evidencie o ingresso do valor na esfera patrimonial do consumidor torna a cobrança desprovida de causa.

6. Não comprovado o repasse do valor, afasta-se a possibilidade de conversão do negócio em empréstimo consignado, impondo-se a declaração de inexistência total da dívida.

7. A condição de pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda impõe à instituição financeira dever de cautela e informação reforçados, cujo descumprimento caracteriza falha grave na prestação do serviço.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Declarada a inexistência da dívida, é devida a restituição dos valores descontados, de forma simples para parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor para validar contrato de cartão de crédito consignado, não sendo suficiente a mera formalização digital.

2. A ausência de prova do repasse do numerário implica inexistência da relação jurídica e nulidade dos descontos realizados.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configuram dano moral indenizável.

4. Declarada a inexistência do débito, é devida a restituição do indébito, simples ou em dobro conforme o marco temporal definido pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMAR COELHO
, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Contrarrazões do apelado no ID 14185488, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMAR COELHO
, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Na origem, a sentença fundamentou-se no entendimento de que a contratação estaria comprovada pela assinatura digital com biometria facial e geolocalização, considerando que o autor teria se beneficiado do valor disponibilizado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que jamais contratou a Reserva de Cartão Consignado (RCC) ou autorizou os descontos efetuados pelo banco recorrido, ressaltando sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável que sobrevive com apenas um salário mínimo. Argumenta que a sentença se baseou em premissas equivocadas ao validar a contratação pela geolocalização, pois as coordenadas indicam uma loja ("Rangel Empréstimos") que não consta como parceira do banco réu, o qual sequer possui agência física na comarca de domicílio do autor.

Ademais, impugna a validade formal do contrato, alegando que a suposta "biometria facial" trata-se de mera selfie incapaz de atestar a vontade inequívoca de contratar ou cumprir os requisitos de segurança digital. Enfatiza, ainda, que a instituição financeira não comprovou a efetiva transferência do valor do suposto saque (R$ 1.417,79) para sua conta, tampouco apresentou faturas ou boletos que demonstrassem a utilização do cartão de crédito, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a instituição financeira defende a validade da contratação digital e a regularidade dos descontos.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar a existência e validade da relação jurídica que ensejou os descontos a título de "Reserva de Cartão Consignado (RCC)" no benefício previdenciário do autor.

O Magistrado singular entendeu pela validade do pacto. Contudo, com a devida vênia, a análise do caso concreto, à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e do acervo probatório constante nos autos, conduz a conclusão diversa.

Inicialmente, impõe-se destacar que, tratando-se de relação de consumo e tendo sido deferida a inversão do ônus da prova na decisão saneadora (ID 14185480), cabia à instituição financeira comprovar não apenas a formalidade da contratação (assinatura digital/selfie), mas a efetiva perfectibilização do negócio jurídico, o que inclui a prova da disponibilização do numerário em favor do consumidor, já que a tese defensiva se baseia na existência de saques/compras.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados à contestação, verifica-se que o banco apelado juntou o instrumento contratual ("Proposta de Adesão"), "comprovantes de formalização digital" e telas sistêmicas internas. Todavia, não acostou aos autos qualquer comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou extrato bancário que demonstrasse que o valor do suposto saque (R$ 1.417,79) ou de qualquer compra tenha ingressado na esfera patrimonial do apelante.

Os documentos denominados "Demonstrativo 1" e "Demonstrativo 2", juntados pelo próprio autor para comprovar as cobranças (descontos), apenas indicam que o INSS realizou a reserva de margem e os descontos mensais, mas não provam que o autor recebeu a contraprestação (o crédito).

Nesse cenário, a ausência de prova do repasse do valor torna a cobrança desprovida de causa. Se o consumidor nega a contratação e o recebimento dos valores, e a instituição financeira não comprova que o dinheiro foi efetivamente transferido para uma conta de titularidade daquele, forçoso é reconhecer a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a nulidade do débito.

Diferentemente de outros casos julgados por esta Câmara – em que, comprovado o depósito via TED, opera-se a conversão do negócio para o empréstimo, para evitar enriquecimento sem causa –, na presente hipótese, não havendo prova do depósito, não há que se falar em empréstimo de qualquer natureza, impondo-se a declaração de inexistência total da dívida.

A condição de vulnerabilidade do apelante – pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda – impunha ao banco um dever de cuidado redobrado, o qual não foi observado. A cobrança de valores sem a devida contraprestação financeira configura falha grave na prestação do serviço.

Aplica-se,
mutatis mutandis
, o entendimento deste Egrégio Tribunal quanto ao dever de lealdade e transparência, bem como à configuração do dano moral em casos de descontos indevidos em verba alimentar:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. [...]
No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.
7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

A conduta do banco, ao realizar descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem lastro em negócio jurídico válido e sem a comprovação da entrega do valor, privando pessoa idosa e hipossuficiente de parte de sua verba de natureza alimentar, configura dano moral. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional e em consonância com os precedentes desta Câmara.

Quanto à repetição do indébito, diante da declaração de inexistência da dívida, todos os valores descontados indevidamente devem ser restituídos. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), a devolução das parcelas descontadas após 30/03/2021 deverá ocorrer em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) objeto da lide e a inexistência do débito a ele atrelado;

b) Determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar novos descontos e proceda ao cancelamento definitivo da Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC) em nome do autor referente a este contrato, confirmando a tutela recursal deferida;

c) Condenar o apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. A restituição deverá se dar de forma simples para eventuais descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a essa data.

d) Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre este valor, incidirá correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Quanto aos juros de mora, incidirá o índice da SELIC menos o IPCA, a contar da citação até o arbitramento, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção).

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar